Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. - Cláusula de tolerância: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias). - Ausência de atraso na entrega do imóvel. - Comissão corretagem: prescreve em três anos - CCB 206, § 3o, IV -, contados do pagamento, a pretensão à repetição do valor da comissão de corretagem pago pelos adquirentes do imóvel. - Resilição unilateral requerida pelo adquirente. - Direito de retenção, pela incorporadora, de 15% dos valores desembolsados pelo comprador.